Tribunal: TJMT
Processo: 1007570-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007570-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), S. CAETANO DE OLIVEIRA - CNPJ: 14.185.939/0001-82 (AGRAVADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
AGEMED SAÚDE LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c ressarcimento e danos morais n.
1009584-70.2020.8.11.0041
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em síntese, a parte agravante alega que não possui recursos disponíveis para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita. É certo que a agravante está sob regime de Liquidação Extrajudicial decretado pela ANS – Agência Nacional de Saúde em 06/10/2020. Assim, a agravante não possui mais receitas decorrentes de suas atividades operacionais, pois foram compulsoriamente encerradas, (Id. 207526665 - Pág. 4).

Ressalta que o último balancete, encerrado em 31/12/2023 (doc. 01) e declaração de hipossuficiência (doc. 02), a Massa Liquidanda possui vultoso Patrimônio Líquido NEGATIVO, na ordem de R$ 256.428.361,35 (duzentos e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), estando em completo estado de insolvência. Em acréscimo, no intuito de corroborar a impossibilidade de se proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, junta o extrato da conta corrente da agravante, expedido em 27/02/2024 (doc. 03), no qual consta o saldo “zerado”. Destarte, a Massa não possui recursos disponíveis (Id. 207526665 - Pág. 4/5).

Determinada a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a parte agravante aportou aos autos petitório (Id. 208548181 - Pág. 1/2), acompanhado de documentos.

Tutela recursal deferida (id. 209919179 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 214679935 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 217620189 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
AGEMED SAÚDE LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c ressarcimento e danos morais n.
1009584-70.2020.8.11.0041
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Pois bem.

Quanto à matéria, filio-me a corrente segundo a qual, defende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Desta forma foi oportunizado a parte recorrente, com fundamento no art. 99, §2º do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprovesse que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais.

A parte Recorrente se manifestou (Id.
208548181 - Pág. 1/2
), acompanhado de documentos, trazendo aos autos o balancete do mês de dezembro de 2023 (Id.
208548182 - Pág. 1
), bem como a declaração da massa falida (id.
208548183 - Pág. 1
), acompanhado de simples saldo de conta bancária que não comprova a movimentação real da conta no período do balancete (id.
208548184 - Pág. 1)
.

Nesse particular, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.

2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).

3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).

Todavia, os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, ademais a decretação de falência não faz presumir o estado de miserabilidade a justificar a dispensa do pagamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA INEXISTÊNCIA.

1.
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, a massa falida, quando demandante ou demandada, sujeita-se ao princípio da sucumbência (Precedentes: Ag 1031939/MG, Rel. Min. Mauro Campbell, DJe 01.09.08; REsp 148.296/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJ 07.12.1998; REsp 8.353/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 17.05.1993; STF - RE 95.146/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 03-05-1985) 3. Recurso especial não provido. (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 18/12/2008) (destaquei)

Ainda:

Instituição financeira sob regime de liquidação extrajudicial. Assistência judiciária gratuita. Lei nº 1.060/50. Precedente da Corte.

1. Já decidiu a Corte que a instituição financeira, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, pode desfrutar do benefício da assistência judiciária gratuita comprovando que efetivamente não dispõe de possibilidade para arcar com as custas do processo, o que não ocorre neste caso.
[..]

(REsp 599419/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 13/02/2006, p. 794). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO.

1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. [..] (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Revogo a tutela deferida.

Custas se houver, pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024